Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO EM CABOS DE FIBRA ÓPTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I – A empresa que, através de seu preposto, por ação voluntária ou imperita, causa dano aos cabos de fibra óptica de empresa concorrente, tem obrigação de indenizar os danos causados, conforme disciplinam os arts. 186 e 927 do CC.
II – Apelação desprovida.